Tribunal: TJMT
Processo: 1059953-92.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059953-92.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BETHANIA ALVES DE SENA - CPF: 722.226.201-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. L. D. S. - CPF: 106.817.001-81 (APELANTE), RUAN LAURIANO DA SILVA - CPF: 037.582.891-57 (ADVOGADO), R. L. D. S. - CPF: 099.574.011-90 (APELANTE), BETHANIA ALVES DE SENA - CPF: 722.226.201-63 (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELAD
O
:

LIVIA LAURIANO DE SENA e RENATO LAURIANO DE SENA, menores, representados por sua genitora, Sra. BETHANIA ALVES DE SENA

EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por GOL Linhas Aéreas S.A. contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
para cada autor, menores de idade, em razão do cancelamento de voo e reacomodação tardia, com atraso substancial na chegada ao
destino final
.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o feito deve ser suspenso em razão do Tema 1.417/STF; (
ii
) verificar se a manutenção não programada da aeronave afasta a responsabilidade civil da companhia aérea; e (
iii
) definir se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

A suspensão fundada no Tema 1.417/STF não se aplica ao caso, pois a controvérsia envolve manutenção não programada de aeronave, hipótese de fortuito interno, vinculada ao risco da atividade empresarial da transportadora.

A relação entre passageiro e companhia aérea é regida pelo CDC, impondo-se responsabilidade objetiva ao fornecedor por falha na prestação do serviço, salvo prova de excludente legal apta a romper o nexo causal.

A manutenção não programada, ainda que relacionada à segurança operacional, não constitui fato externo ao serviço, mas intercorrência inerente à atividade de transporte aéreo, incapaz de afastar, por si só, o dever de indenizar.

O cancelamento do voo, a reacomodação tardia e o atraso substancial ultrapassam o mero inadimplemento contratual, sobretudo diante da condição de menores dos passageiros, configurando dano moral indenizável.

O valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
para cada autor revela-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, sendo adequada sua redução para R$
5.000,00
(cinco mil reais)
para cada demandante, quantia suficiente para compensar o dano, preservar a função pedagógica da responsabilidade civil e evitar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação parcialmente provido, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
para cada autor.

Tese de julgamento:

“1. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea por falha na prestação do serviço.

2. O cancelamento de voo com atraso substancial e reacomodação tardia configura dano moral indenizável quando ultrapassa o mero dissabor.

3. O
quantum
indenizatório pode ser reduzido quando se mostrar excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 20; CC,
arts
. 393, 734 e 737; CPC, art. 85, § 2º; Resolução ANAC nº 400/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.417; STJ,
AgRg
no Ag nº 1.310.356/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14.04.2011; TJMT, N.U 1043289-20.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2025; TJMT, N.U 1002292-69.2025.8.11.0005, Rel. Walter Pereira de Souza, 1ª Turma Recursal, j. 23.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, contra a
sentença
(ID.
347765889
), proferida pelo Juízo da
7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/
MT
, que, nos autos da
ação de indenização por danos morais
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a
R
equerida ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada
A
utor
, a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20%
(vinte por cento)
sobre o valor da condenação.

Sob os seguintes fundamentos:

[...] “
DA IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

Com efeito, a Lei nº 1.060/50 em seu art. 4º assegura à parte os benefícios da assistência judiciária desde que
a mesma
preste a informação na própria petição inicial de que não tem condições de arcar com custas processuais e com os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família.

Por sua vez, o §1º do referido dispositivo legal estabelece que a condição de hipossuficiência é presumidamente verdadeira até prova em contrário.

Compulsando os autos,
verifico que a parte Impugnante não logrou êxito ao tentar comprovar suas alegações no sentido que a parte Impugnada possui condição suficiente para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Não obstante a isso, ressalto que nada impede em havendo uma mudança no cenário fático aqui produzido, seja o benefício da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, revogado, a qualquer tempo.

Ademais, segundo a jurisprudência dominante, a hipossuficiência não significa a miséria da parte, mas somente a impossibilidade de arcar com custas do processo sem que disso resulte prejudicada a sua própria sobrevivência ou de sua família.

Diante do exposto,REJEITO A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITArequerida e deferida em favor da parte Impugnada.

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA

Quanto à aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, a preliminar também não merece acolhimento. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor, que prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela companhia aérea.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ATRASO SIGNIFICATIVO DE VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - PREVALÊNCIA DO CDC EM RELAÇÃO AO CBA - PASSAGEIRA MENOR IMPÚBERE - REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea." (TJMT, 10543192820198110041, Relator RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento 01/06/2022, Data de Publicação 02/06/2022)

Assim, rejeito a preliminar.

DA INÉPCIA DA INICIAL - PROCURAÇÃO IRREGULAR

A requerida alega inépcia da inicial por ausência de documento essencial, sustentando que a procuração anexada pelos autores não possui assinatura regular válida, pois foi realizada por meio de assinador digital não reconhecido pela ICP-Brasil.

A preliminar não merece acolhimento. A procuração juntada aos autos foi assinada digitalmente pela representante legal dos autores através da plataforma
ZapSign
, sendo perfeitamente válida para fins processuais.

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil, expressamente prevê em seu art. 10, § 2º, que "o disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento."

Ademais, o STJ já se manifestou sobre a validade de assinaturas eletrônicas não vinculadas à ICP-Brasil no REsp 2159442/PR, reconhecendo a validade jurídica de documentos assinados eletronicamente por outros meios tecnológicos confiáveis.

No caso em tela, a representante legal dos autores compareceu à audiência de conciliação (ID 208383587), confirmando tacitamente a outorga de poderes ao advogado subscritor da inicial, o que afasta qualquer dúvida sobre a regularidade da representação processual.

Rejeito, portanto, a preliminar.

DO MÉRITO

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Restou incontroverso nos autos que o voo G3 1713, contratado pelos autores para o dia 12/06/2025, com saída prevista para as 05h05min, foi cancelado, sendo os passageiros reacomodados em outro voo com partida às 16h15min do mesmo dia,gerando um atraso de aproximadamente 12 horas.

A requerida, em sua contestação, alega que o atraso decorreu de necessária manutenção não programada da aeronave, verificada momentos antes da decolagem, tratando-se de procedimento de segurança adotado em obediência aos ditames da ANAC.

Contudo, não apresentou provas suficientes nos autos de que tal fato ocorrera e fosse capaz de gerar a exclusão de sua responsabilidade, além de divergir dos argumentos apresentados pelo autor sobre o suposto motivo da delonga.

Certo é que o simples atraso novoo, de per si, já caracteriza a prestação de serviço como inadequada, posto que o contrato de transporte é de resultado (
arts
.14e20doCDC).

Pois bem, trata-se, de relação de consumo
stricto sensu
, restando caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, temo dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à Requerente.

Tanto é assim que o Código do Consumidor não se limitou a conceituar o consumidor como destinatário final de produtos, na exata medida em que previu o consumidor vulnerável (art. 4º, I), o consumidor carente (art. 5º, I), o consumidor hipossuficiente que pode vir a ser beneficiário da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e o consumidor que necessita da proteção do Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos (art. 6º VII).

Assim, podemos concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Ressalte-se que esta vulnerabilidade refere-se não apenas a fragilidade econômica do consumidor, mas também técnica.

A manutenção não programada da aeronave, ainda que comprovada, o que não é o caso dos autos, configura hipótese de fortuito interno e por isso
mesmo evitável, de modo que não exclui a responsabilidade, conforme precedentes da jurisprudência.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA .
RECURSO DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. ATRASO DE 20 (VINTE) HORAS ATÉ O DESTINO
FINAL .
MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. PROBLEMAS TÉCNICOS NA AERONAVE. CARACTERIZAÇÃO DE FORTUITO INTERNO QUE NÃO DISPENSA A COMPANHIA AÉREA DE SUPORTAR OS TRANSTORNOS E PREJUÍZOS AOS CONSUMIDORES. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR E REVELA ABALO
ANÍMICO .
PRECEDENTES. "A ocorrência de problemas técnicos não é considerada hipótese de caso fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito interno), não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade da empresa de aviação e, consequentemente, o dever de indenizar" (STJ,
AgRg
no Ag 1310356/RJ, Min. João Otávio de Noronha, j. em 14 .04.2011). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 5001043-83.2023.8.24 .0082, Relator.: Andrea Cristina Rodrigues
Studer
, Data de Julgamento: 12/03/2024, Segunda Turma Recursal)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE
VOO .
MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. RISCO DA ATIVIDADE. ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS
COMPROVADOS .
DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.Traduzem fortuito interno eventuais problemas técnicos verificados em aeronave, porquanto inerentes ao risco do negócio, circunstância que não exclui a responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços (transportador
) .
A indenização a título de danos materiais demanda a existência de provas concretas dos prejuízos efetiva e potencialmente sofridos, não podendo ser presumidos.O desgaste decorrente de nova acomodação e de novo voo, com o consequente atraso superior a 36 (trinta e seis) horas para chegada ao
destino final
, sem o fornecimento dos auxílios materiais suficientes (Resolução nº 400/2016 da ANAC), é fato que impõe o ressarcimento de danos morais, porquanto impinge desgaste psicológico e abalo emocional superiores aos meros aborrecimentos do cotidiano. O quantum arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender à finalidade compensatória, balizadas pelo princípio da proporcionalidade, sem proporcionar à vítima enriquecimento ilícito.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5033930-09 .2023.8.13.0024 1 .0000.24.163359-3/001, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 21/05/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2024)

Acerca da excludente de responsabilidade de força maior, que teria impossibilitado a decolagem dovoo, entendo que não assiste razão à Requerida.

Os imprevistos alegados pela defesa constituem um risco inerente à própria atividade de transporte aéreo, não podendo ser transferido ao consumidor, caracterizando fortuito interno.

A alteração unilateral do horário do voo, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao
destino final
e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

Sendo assim, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as requeridas respondem pelos prejuízos decorrentes da má prestação do serviço.

Para que fosse viável a exclusão da responsabilidade da ré, era necessária a comprovação de inexistência de defeito na prestação dos seus serviços ou que o defeito decorreu exclusivamente da conduta da consumidora ou de terceiros.

No entanto, nenhuma das hipóteses em questão restaram demonstradas.

A alegação da ocorrência de caso fortuito ou força maior não se sustenta, pois no exercício de sua atividade comercial caberia à ré precaver-se contra possíveis readequações da malha aérea, de modo a não impossibilitar o cumprimento da obrigação assumida.

Como é sabido, o contrato de transporte consiste numa obrigação de resultado, de modo que não basta à companhia aérea levar seu passageiro ao destino contratado. Além disso, é necessário que respeite os termos ajustados pelas partes, dentre os quais está a obrigação de respeitar o dia, horário, local de embarque/ desembarque, sem impor embaraços desnecessários.

A falha na prestação do serviço é evidente.

A Requerida, ao não cumprir com o horário e a data de chegada prometidos, violou o dever de qualidade e adequação do serviço, tornando-o impróprio para os fins que razoavelmente dele se esperava, nos termos do artigo 20, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

A companhia aérea, ao assumir o risco da atividade de transporte, deve garantir a segurança e a pontualidade de seus voos, sendo responsável por quaisquer falhas que decorram de sua própria estrutura ou organização.

A falha na prestação do serviço, consubstanciada no atraso prolongado e na ausência de assistência adequada, é, portanto, manifesta.

O fortuito interno é aquele evento que, embora inevitável, está intrinsecamente ligado aos riscos da atividade empresarial, não sendo capaz de romper o nexo de causalidade.

Problemas operacionais, técnicos ou meteorológicos previsíveis, ou que deveriam ser gerenciados pela empresa, inserem-se no risco do negócio e não afastam a responsabilidade do transportador.

Tais eventos são inerentes ao risco da atividade de transporte aéreo, que é complexa e exige constante monitoramento e manutenção. A Teoria do Risco do Empreendimento impõe ao fornecedor o ônus de arcar com os riscos de sua atividade lucrativa, não podendo transferi-los ao consumidor.

No que diz respeito à indenização pordano moral, a realidade fática produzida no quadro probatório é elucidativa, no que concerne à situação por qual passou a parte Requerente, tendo vivido a experiência negativa de atraso em sua programação, por culpa exclusiva da Requerida.

A espera prolongada em um ambiente de aeroporto, a incerteza quanto ao horário de partida do novo voo, a alteração de compromissos ou planos no
destino final
, e o desgaste emocional decorrente da situação são fatores que podem, em conjunto, caracterizar o dano moral.

Ademais, é certo que a experiência negativa vivenciada fere a sensibilidade de qualquer pessoa e provoca sentimento de revolta, dor, inconformismo, o que é passível a ensejar o pagamento de indenização por danos morais.

O caso em apreço não se trata de mero aborrecimento, pois frustrada a expectativa dos autores em relação a sua viagem, mas sim, de real perda de tempo, desconforto e grande frustração.

Assim, resta claro que a Requerida foi negligente ao cancelar o voo, sem comunicar a autora de forma coerente, não tendo ainda a realocado em outro voo, mesmo que fosse de outra empresa aérea, tendo aplicação, aqui, o estatuído no art. 14, § 3º, II, do CDC, segundo oqual o prestador de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, sendo certo que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em conta o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam.

Desta forma, concluído pela ocorrência do dano moral, impõe-se a fixação do valor. Nesta vertente, tem-se que a condenação por dano moral não deve ser tão ínfima que não sirva de repreensão para quem a recebe, tampouco demasiada que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização, sob pena de desvirtuamento do instituto do dano moral.

Assim, diante do caso concreto, tenho que o valor deR$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Autor,atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,JULGO PROCEDENTESos pedidos iniciais formulados pela Autora
R. L. D. S. e L.L. D. S. representados por BETHANIA ALVES DE SENAparaCONDENARaRequeridaGOL LINHAS AÉREAS S.A.,ao pagamento no valorR$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada Autor, a título dedanos morais,acrescido da Taxa SELIC a partir desta sentença.

CONDENOa parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC.
” [...].

Em razões recursais
(ID 347765893)
, a
A
pelante sustenta,
quanto a
suspensão imediata do processo em razão do Tema 1.417 do STF
, a i
naplicabilidade, ao caso, da responsabilização reconhecida na sentença, sob alegação de observância do art. 5º da CF, art. 14 do CDC,
arts
. 393, 734, 737, 421 e 422 do Código Civil e art. 256 do CBA
, a
ausência do dever de indenizar, ao argumento de que o cancelamento decorreu de manutenção não programada da aeronave
, a i
nexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente,
a
necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID.
347765897
) nas quai
s
suscita, em sede preliminar, a inaplicabilidade da suspensão pelo Tema 1.417 do STF, ao argumento de
distinguishing
, por se tratar de fortuito interno
,
rebate a tese de prevalência do CBA em detrimento do CDC
,
defende a manutenção do dever de
indenizar, afirmando a insuficiência da assistência material e pugna pela manutenção integral da sentença, inclusive quanto ao valor da indenização.

Consta parecer do Ministério Público
(ID 360995884)
pelo parcial provimento do recurso, tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Recurso tempestivo e preparo recursal recolhido conforme ID
347796854
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADO:
LIVIA LAURIANO DE SENA e RENATO LAURIANO DE SENA, menores, representados por sua genitora, Sra. BETHANIA ALVES DE SENA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais, a qual julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Autor, acrescido da Taxa SELIC a partir da sentença, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em síntese, o Juízo a quo assentou que restou incontroverso o cancelamento do voo contratado para o dia 12/06/2025, com saída prevista para 05h05min, tendo os
A
utores sido reacomodados em outro voo apenas às 16h15min, com atraso aproximado de 12
(doze)
horas.

Registrou, ainda, que a companhia aérea não apresentou prova suficiente apta a demonstrar a excludente invocada, reputando que a alegada manutenção não programada, ainda que comprovada, configuraria fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços. Ao final, concluiu pela ocorrência de falha na prestação do serviço e pela configuração do dano moral indenizável.

Passo ao exame das teses recursais.

DA PRELIMINAR

DA
SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA 1.417 DO STF

A
A
pelante requer o sobrestamento do presente recurso ao argumento de que a controvérsia estaria abrangida pelo Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal, sustentando haver discussão acerca da incidência do Código Brasileiro de Aeronáutica ou do Código de Defesa do Consumidor na responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de transporte aéreo.

Conforme a própria narrativa da Recorrente, o cancelamento decorreu de manutenção não programada da aeronave. A sentença, por sua vez, enfrentou a matéria expressamente e assentou que tal circunstância, além de não suficientemente comprovada, traduz hipótese de fortuito interno, vale dizer, risco inerente à própria atividade econômica desenvolvida pela transportadora aérea, circunstância que não rompe o nexo causal nem afasta a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

As contrarrazões, de forma convergente, sustentam que o caso não se amolda às hipóteses de fortuito externo, invocando
distinguishing
em relação ao Tema 1.417/STF, exatamente porque a causa do cancelamento apontada pela própria
R
ecorrente decorre de
vicissitude
operacional interna.

Ademais, a afetação de tema de repercussão geral, por si só, não impõe o sobrestamento automático de todos os processos em curso, sobretudo quando não demonstrada aderência estrita entre a questão constitucional delimitada e a controvérsia concreta discutida nos autos.

Nesse sentido, a Turma Recursal deste Tribunal já assentou que a suspensão prevista no Tema 1.417/STF não se aplica às hipóteses de fortuito interno, especialmente quando a controvérsia envolve manutenção não programada, atraso de voo, ausência de assistência adequada e responsabilidade objetiva da transportadora aérea:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO. TEMA 1417/STF (FORTUITO EXTERNO). INAPLICABILIDADE. MÉRITO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO. ATRASO DE 5 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA. VALOR DO DANO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório, condenando a empresa aérea ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de atraso de voo superior a cinco horas, sem adequada assistência ao passageiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso de voo, em contexto de fortuito interno, com ausência de assistência ao consumidor, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável; (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por dano moral observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR. A suspensão prevista no Tema 1.417/STF não se aplica a hipóteses de fortuito interno, razão pela qual o processamento do feito deve prosseguir regularmente. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço (art. 14, CDC). O atraso significativo de voo, aliado à ausência de comprovação de assistência material adequada ao passageiro, caracteriza defeito na prestação do serviço. A alegação de manutenção não programada da aeronave não configura excludente de responsabilidade, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade econômica do transportador. O dano moral não decorre automaticamente do atraso, mas da violação aos deveres de informação e assistência previstos na regulamentação da ANAC, evidenciando abalo que ultrapassa o mero inadimplemento contratual. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo possível sua redução quando fixado em montante excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O atraso de voo decorrente de fortuito interno, sem adequada assistência ao passageiro, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do transportador. 2. O dano moral, nesses casos, decorre da ausência de cumprimento dos deveres de assistência e informação, e não do atraso em si. 3. O valor da indenização por dano moral pode ser reduzido quando não observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; Resolução ANAC nº 400/2016,
arts
. 12, §1º, 21 e 26; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 27/11/2024; STJ, REsp nº
1.948.463/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 12/02/2025; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 19/08/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.439.183/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 24/03/2025; STF, RE nº 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/11/2006.

(N.U 1002292-69.2025.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026)

No caso, a discussão recursal
se
concentra na existência de falha na prestação do serviço, na natureza interna da manutenção não programada e na extensão do dano moral, questões que podem ser solucionadas à luz do conjunto fático-probatório e da responsabilidade objetiva do fornecedor.

Desse modo, à luz dos elementos efetivamente constantes dos autos fornecidos, não se evidencia razão jurídica suficiente para o sobrestamento pretendido.

O litígio versa sobre defeito na prestação do serviço de transporte aéreo em contexto de alegado problema técnico/manutenção não programada, situação submetida, no caso concreto, ao regime da responsabilidade objetiva consumerista, tal como reconhecido na sentença recorrida. Rejeito, pois, a preliminar.

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA

A
A
pelante defende a inexistência de falha na prestação do serviço e invoca, em seu favor, dispositivos da Constituição Federal, do Código Civil, do Código Brasileiro de Aeronáutica e do próprio art. 14 do CDC, sustentando, em suma, que o atraso decorreu de necessidade emergencial de manutenção, fato que afastaria o dever de indenizar.

A relação jurídica estabelecida entre passageiros e companhia aérea ostenta nítida feição consumerista. A sentença foi expressa ao reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor e ao afastar a preliminar fundada na aplicação preferencial do Código Brasileiro de Aeronáutica, consignando que, em hipóteses de responsabilidade civil decorrente de má prestação do serviço, prevalece a disciplina consumerista.

No ponto, o quadro fático relevante está suficientemente delineado nos
autos. Tem-se que
os
A
utores tinham voo contratado para 12/06/2025, às 05h05min
e que
houve cancelamento
, bem como
a reacomodação
mesmo tendo ocorrido, se deu
em horário muito posterior
.

Ademais, embora a reacomodação tenha ocorrido em voo previsto para as 16h15min, a chegada ao
destino final
se deu apenas na madrugada do dia seguinte, em atraso superior a 11 (onze) horas em relação à programação originalmente contratada.

A própria peça recursal admite o cancelamento por manutenção não
programada e sustenta ter havido posterior reacomodação, enquanto as contrarrazões e o parecer ministerial destacam o atraso expressivo, a presença de passageiros menores de idade e a insuficiência da assistência prestada.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, somente se afastando quando demonstrada, de modo cabal, alguma das excludentes legais. E, aqui, a sentença foi categórica ao afirmar que a
Requerida
não se desincumbiu desse ônus probatório.

Tal conclusão não foi infirmada por prova robusta e inequívoca nos documentos trazidos a este julgamento.
Ao revés, a Recorrente se limita a reiterar a tese de manutenção não programada, com base em registros internos e telas sistêmicas que, isoladamente, não possuem aptidão suficiente para demonstrar causa externa inevitável, insistindo em conferir a esse fato natureza exoneratória automática.

Sucede que problemas técnicos e manutenções não programadas em aeronaves
se
inserem na esfera dos riscos da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea.

Em igual sentido, este Tribunal tem reconhecido que problemas técnicos e operacionais relacionados à atividade aérea configuram fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea pela falha na prestação do serviço:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE SEIS HORAS. MENOR DE IDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais em razão de atraso de voo de seis horas, envolvendo passageiro menor de idade.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os problemas técnicos alegados pela companhia aérea configuram caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade civil; e (
ii
) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A relação entre passageiro e companhia aérea é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe responsabilidade objetiva pela má prestação do serviço (art. 14).

4. Os problemas técnicos e operacionais alegados constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, e não excludente da responsabilidade civil.

5. Restou comprovada a falha na prestação do serviço, com atraso de seis horas, ausência de assistência material adequada e manutenção do
passageiro – menor de idade – em condições causadoras de abalo moral, configurando dano in
re

ipsa
.

6. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica da empresa, atendendo à função compensatória, punitiva e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O transporte aéreo constitui relação de consumo, regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea por falha na prestação do serviço. 2. Problemas técnicos e operacionais configuram fortuito interno, não afastando o dever de indenizar. 3. Mantém-se a indenização fixada em R$ 10.000,00 quando compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução ANAC nº 400/2016,
arts
. 21, 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1005954-30.2025.8.11.0041,
Rel

Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. em 17/10/2025; N.U 1032499-28.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2025; TJMT, N.U 1026661-41.2022.8.11.0003, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2025.

(N.U 1043289-20.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

A excludente de responsabilidade exigiria demonstração de fato externo, inevitável e estranho à organização do serviço, o que não se verifica quando a causa do cancelamento decorre de intercorrência técnica da própria aeronave ou da operação aérea.

Nessas hipóteses, a manutenção emergencial pode justificar a não realização do voo por razões de segurança, mas não elimina, por si só, a falha na prestação do serviço perante o consumidor atingido pelo cancelamento e pelo atraso excessivo.

Não se cuida de fato inteiramente estranho à sua organização produtiva, mas de intercorrência operacional vinculada ao próprio serviço que se comprometeu a prestar. Por isso, não se mostra juridicamente adequado transferir ao consumidor o ônus integral do insucesso da operação, sobretudo quando o resultado contratualmente esperado
, qual seja o de
transporte regular, em horário razoável, até o destino

não foi entregue.

A invocação da segurança do transporte, conquanto relevante, não conduz a desfecho diverso. Evidentemente, a adoção de providências para evitar voo em condições inadequadas constitui dever primário da transportadora.

Todavia, esse dever de segurança não neutraliza, por si só, a responsabilidade pelos efeitos danosos do defeito do serviço, notadamente quando
ausente demonstração idônea de causa externa inevitável e quando o consumidor é submetido a espera excessiva e a alteração substancial do itinerário contratado.

Segurança operacional não é liberalidade; é obrigação inerente ao serviço. Sua invocação, portanto, não exonera automaticamente a fornecedora das consequências civis do inadimplemento defeituoso.

DA ASSISTÊNCIA MATERIAL E DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL

A Apelante também sustenta que prestou assistência material, nos moldes da Resolução nº 400/2016 da ANAC, mediante emissão de vouchers, disponibilização de hospedagem e reacomodação em voo posterior
(ID 347765894 – Pág. 7/8).

Todavia, ainda que se admita a prestação de alguma assistência material, isso não afasta, automaticamente, o dever de indenizar. A assistência é obrigação mínima do transportador diante do atraso ou cancelamento do voo
,
não constitui fator apto, por si, a descaracterizar o dano extrapatrimonial quando o conjunto das circunstâncias revela ofensa que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

E, no caso, tais circunstâncias estão presentes.

Em caso análogo, envolvendo cancelamento de voo, realocação de passageiros, atraso superior a 12 horas e pernoite involuntário, a Turma Recursal Cível deste Tribunal reconheceu a falha na prestação do serviço, a caracterização de fortuito interno e o dano moral indenizável, reduzindo o quantum indenizatório para adequá-lo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO DE PASSAGEIROS COM PERNOITE E ATRASO SUPERIOR A DOZE HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível que julgou procedente ação de indenização por danos morais proposta por passageiras em razão do cancelamento de voo originalmente contratado entre Porto Seguro/BA e Sinop/MT, com conexão em Guarulhos/SP. Após o cancelamento do primeiro trecho, as passageiras foram realocadas em novo itinerário com saída apenas no período da tarde, conexão em Brasília/DF e pernoite imprevisto, chegando ao destino final no dia seguinte, com atraso superior a doze horas. A sentença condenou a empresa ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais para cada autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo
e a realocação das passageiras com atraso significativo e pernoite configuram falha na prestação do serviço apta a gerar responsabilidade civil da companhia aérea; e (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento de voo com atraso substancial na chegada ao
destino final
e pernoite involuntário configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo, violando a legítima expectativa do consumidor quanto ao cumprimento do contrato de transporte.

Alegações de readequação de malha aérea ou restrições operacionais decorrentes de controle de tráfego aéreo caracterizam fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica explorada pela companhia aérea, não sendo aptas a afastar o dever de indenizar.

A ausência de comprovação do fornecimento de assistência material adequada durante o período de espera reforça a caracterização do defeito na prestação do serviço.

O atraso superior a doze horas e o pernoite forçado em cidade de conexão ultrapassam o limite dos meros aborrecimentos cotidianos, configurando dano moral indenizável.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando fixado em patamar superior aos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O cancelamento de voo com atraso significativo na chegada ao
destino final
e pernoite involuntário do passageiro configura falha na prestação do serviçode transporte aéreo e enseja indenização por danos morais.

A readequação de malha aérea e restrições operacionais inerentes à atividade empresarial da companhia aérea constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral pode ser reduzido quando fixado em patamar superior ao usualmente adotado pela jurisprudência para casos análogos, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/1995, art. 55; Resolução ANAC nº 400.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1071617-80.2024.8.11.0001,
Primeira Turma Recursal, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 05.05.2025; TJMT, N.U 1034094-97.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 06.11.2025.

(N.U 1006178-70.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/03/2026,
Publicado
no DJE 25/03/2026)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO DIRETO PARA ITINERÁRIO COM CONEXÃO. ATRASO SUPERIOR A NOVE HORAS NA CHEGADA AO
DESTINO FINAL
. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de alteração unilateral de voo. A autora adquiriu passagem aérea em voo direto com chegada prevista às 15h35min do dia 27.09.2025, mas foi reacomodada em itinerário com conexão, chegando ao destino apenas às 00h55min do dia seguinte, totalizando atraso de 9h20min. Pleiteou indenização por danos morais e ressarcimento de despesas com alimentação. A sentença afastou a responsabilidade da companhia aérea ao fundamento de prévia notificação e atraso inferior a quatro horas, além de ausência de comprovação do dano material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração unilateral de voo direto para itinerário com conexão, com atraso superior a nove horas na chegada ao
destino final
, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável; e (
ii
) estabelecer se houve comprovação do dano material alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre passageiro e companhia aérea é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A readequação de malha aérea constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não afastando o dever de indenizar.

O atraso deve ser aferido com base no horário de chegada ao
destino final
, e não apenas na diferença entre horários de partida.

A chegada ao destino com 9h20min de atraso caracteriza falha substancial na prestação do serviço.

A alteração de voo direto para itinerário com conexão configura degradação qualitativa do serviço contratado e frustração da legítima expectativa do consumidor.

O cumprimento do dever de informação previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC não afasta a responsabilidade civil por
inadimplemento contratual relevante.

O atraso expressivo, aliado à alteração da modalidade do voo, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

O dano material exige comprovação do efetivo prejuízo, incumbindo à autora o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A apresentação de comprovante de pagamento realizado por terceiro, sem demonstração de ressarcimento pela autora, não comprova diminuição patrimonial própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A alteração unilateral de voo direto para itinerário com conexão, que resulte em atraso superior a nove horas na chegada ao
destino final
, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. 2. A readequação de malha aérea constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 3. O dano material depende de prova do efetivo prejuízo patrimonial suportado pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXII, e 170, V; CDC,
arts
. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

(N.U 1067658-67.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

A sentença consignou atraso de aproximadamente 12
(doze)
horas. As contrarrazões ressaltam que os
A
utores são menores de idade e que chegaram ao destino apenas na madrugada do dia seguinte, com desgaste físico e perda de diária de hotel.

Cumpre destacar que não se trata de pequeno atraso, administrável sem maiores repercussões. Houve cancelamento de voo em contexto de viagem de lazer familiar, com dois passageiros menores, alteração expressiva da programação inicialmente contratada e chegada ao destino em horário absolutamente diverso do previsto.

A condição etária dos passageiros não cria, isoladamente, presunção absoluta de dano moral, mas agrava a avaliação concreta dos transtornos suportados, pois crianças e adolescentes estão naturalmente mais expostos ao desgaste decorrente de longas esperas, deslocamentos imprevistos e chegada em horário noturno ou de madrugada.

A perda do proveito útil da viagem, ao menos em parte, é manifesta. Nessa moldura, o dano moral não decorre de simples contrariedade inerente à vida em sociedade, mas do comprometimento relevante da legítima expectativa do consumidor, submetido a espera prolongada e a desconforto anormal.

Também não prospera a alegação de que inexistiria prova do sofrimento moral, nos moldes do art. 373, I, do CPC. Em situações como a dos autos, a caracterização do dano extrapatrimonial resulta do próprio contexto fático demonstrado: cancelamento, espera excessiva, reacomodação tardia, alteração do itinerário e repercussões concretas sobre a fruição da viagem, agravadas pela condição peculiar dos autores, menores de idade.

Não se exige, para tanto, prova impossível ou excessivamente subjetiva do sofrimento íntimo.

Por conseguinte, mantenho o reconhecimento da falha na prestação do serviço e do dever de indenizar.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

A sentença fixou indenização por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Autor. Com efeito, a indenização por dano moral deve cumprir dupla função
, a de
compensar a vítima pelos transtornos indevidamente suportados e, simultaneamente, exercer efeito pedagógico sobre o ofensor, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

No caso em julgamento, as circunstâncias demonstram que houve atraso expressivo, cancelamento do voo inicialmente contratado, alteração relevante da programação da viagem e comprometimento de diária de hospedagem, além da condição de os
A
utores serem menores, o que confirma a pertinência da condenação.

Contudo, também se extrai dos autos que houve posterior reacomodação, com registros de assistência material e chegada ao
destino final
, ainda que tardiamente, circunstâncias que recomendam a redução do valor arbitrado na origem para patamar mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa perspectiva, reputo adequada a fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada
A
utor, valor que preserva o caráter compensatório e pedagógico da reparação, sem desbordar da extensão do dano demonstrado nos autos, harmonizando-se, ademais, com a orientação externada no parecer ministerial.

A redução ora promovida encontra respaldo em orientação jurisprudencial segundo a qual, embora o atraso expressivo de voo, a perda de conexão e a assistência material insuficiente configurem falha na prestação do serviço e dano moral indenizável, o quantum deve ser ajustado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando se mostrar superior aos parâmetros adotados em casos análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E AERONÁUTICO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO SUPERIOR A SEIS HORAS EM VOO INTERNACIONAL. PERDA DE CONEXÃO DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, reconheceu falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional em razão de atraso superior a seis horas em voo entre Newark/EUA e São Paulo/GRU, o que ocasionou perda de conexão doméstica para Cuiabá/MT. A sentença condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada passageiro e ao ressarcimento das despesas materiais comprovadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso superior a seis horas em voo internacional, com consequente perda de conexão doméstica e alegada ausência de assistência material adequada, configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo apta a ensejar responsabilidade civil; e (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por dano moral observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de transporte aéreo submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à transportadora pelos danos causados aos passageiros, salvo comprovação de excludente de responsabilidade.

O atraso superior a seis horas na partida de voo internacional, desacompanhado de prova técnica capaz de demonstrar fato extraordinário e inevitável, caracteriza falha na prestação do serviço, por representar fortuito interno inerente ao risco da atividade empresarial.

A mera alegação genérica de necessidade de preservação da segurança da operação aérea não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade da companhia aérea quando não acompanhada de prova concreta da causa determinante do atraso.

A perda de conexão doméstica decorrente do atraso do voo internacional evidencia quebra da legítima expectativa do consumidor quanto ao cumprimento do itinerário contratado e amplia os transtornos experimentados durante a viagem.

A ausência de assistência material adequada durante o período de espera, evidenciada pela necessidade de os passageiros arcarem com despesas de alimentação durante o atraso, configura descumprimento do dever de suporte imposto às transportadoras em situações de alteração significativa do horário do voo.

O atraso expressivo do voo, aliado à perda da conexão e à ausência de assistência adequada, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, a extensão do dano e os parâmetros adotados em casos análogos, admitindo-se a redução do montante quando verificada desproporção em relação à jurisprudência da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O atraso significativo de voo internacional, desacompanhado de prova de
excludente de responsabilidade, configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo e enseja responsabilização civil da transportadora.

A perda de conexão doméstica e a ausência de assistência material adequada em razão de atraso prolongado de voo caracterizam circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento e justificam a indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral em casos de atraso de voo deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido para adequação aos parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VI, e 14; Lei nº 9.099/95,
arts
. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1000357-13.2024.8.11.0010, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 09.09.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1045276-80.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 05.11.2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1055709-46.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 10.02.2026.

(N.U 1067312-19.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

Mantenho, no mais, os consectários estabelecidos na sentença, inclusive a incidência da Taxa SELIC nos exatos termos em que fixada, pois a insurgência recursal concentrou-se na responsabilidade e na redução do valor da condenação.

A redução do quantum indenizatório não altera o termo inicial nem o índice dos encargos fixados na origem, incidindo os consectários sobre o novo valor da condenação.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de cada Autor, incidindo os consectários fixados na sentença sobre o novo montante condenatório, mantida, no mais, a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

Quanto aos honorários recursais, deixo de majorá-los, porquanto os honorários advocatícios já foram arbitrados na origem em 20%
(vinte por cento)
sobre o valor da condenação, isto é, no teto do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026